Tribunal: STF
Processo: SS 5643
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de segurança. Interpretação de cláusulas de edital de concurso público.



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a convocação de candidata aprovada em concurso público para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar para as fases subsequentes.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula nº 454/STF, nos termos da qual “[s]imples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado da Paraíba, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça local que determinou a convocação de candidata aprovada em concurso público para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar para as etapas seguintes do certame.  



    2. Na origem, Viviane Gonçalves Almeida impetrou o mandado de segurança nº 0813838-17.2022.8.15.0000, dirigido contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Sua pretensão tem por base o item 13.1 do edital, de acordo com o qual “serão considerados  habilitados os candidatos aprovados no exame intelectual [...] até a 30ª posição, para as vagas do sexo feminino, respeitados os empates na última colocação”. Afirma ter obtido 48 pontos no exame intelectual - em empate com a 30ª colocada - o que lhe asseguraria o direito de participar das fases subsequentes do certame.  



    3. O relator do feito, Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior, deferiu tutela de urgência, “para compelir o Impetrado a, no prazo de quinze dias úteis, contados da intimação desta Decisão, convocar a impetrante para a fase subsequente do certame, conforme previsão do Edital n.º 002/2021 CFO PM/2022”. O Estado da Paraíba interpôs agravo interno, ao qual a 1ª Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negou provimento. Essa é a decisão objeto do presente pedido de suspensão. Confira-se sua ementa:  



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. EDITAL N. 002/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravo interno cuida-se de uma modalidade de insurgência cabível contra decisão monocrática interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.



    2. Não tendo o recorrente apresentado razões suficientes para modificar o julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção.



    3. A liminar em Mandado de Segurança é provisão acautelatória, visando, tão-somente, ver afastada a possibilidade de o impetrante ter frustrado o seu direito, se, ao final, vier a ser concedida a ordem.  



    4. No pedido de suspensão de segurança, o Estado da Paraíba sustenta que, de acordo com os itens 9.2, 9.3 e 10.1 do edital, a habilitação para participação nas etapas subsequentes do concurso deve levar em consideração a classificação final das candidatas, que somente é obtida após a aplicação dos critérios de desempate. Defende que “há inegável afronta à segurança, seja jurídica (considerando a possibilidade de efeito multiplicador e decisões divergentes sobre o mesmo fato), seja pública, relacionada à proteção da sociedade, quando se admite que candidata pior classificada avance em certame tão importante”.  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.   



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a pretensão do ente público requerente está fundada em divergência quanto à interpretação de cláusulas do edital do concurso público. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de segurança.  



    8. Veja-se que, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender”. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que ora se busca suspender. Incidirá na hipótese a Súmula nº 454/STF, nos termos da qual “[s]imples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de julho de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência